Tribunal: STF
Processo: RE 1480881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANTÉM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “o Tema 350, submetido à sistemática da repercussão geral, analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. Todavia, no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à repetição de eventual indébito tributário, mediante o recolhimento de contribuição previdenciária recolhida acima do teto do INSS” (fl. 13, e-doc. 14).



    Sustenta que “não há necessidade de prévio requerimento administrativo, para acesso à justiça em demandas tributárias” (fl. 14, e-doc. 14).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e integralmente provido para que seja reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de garantir à Recorrente o direito ao acesso à Justiça, reestabelecendo a vigência do princípio da ubiquidade – art. 5º, inciso XXXV, da CR/88, determinando-se novo julgamento de mérito da insurgência” (fl. 14, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação de repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará manteve a sentença originária, pela qual julgado “extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil/15” (fl. 4, e-doc. 8), por ausência de interesse processual da recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se discuta questões relacionadas ao Direito Tributário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.442.385, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023.



    Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora